Tribunal: TJES
Processo: 5009848-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009848-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARDIM E BURIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5009848-49.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

FARDIM E BURIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FARDIM E BURIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida em id 5407621, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente/requerente para propor ação judicial no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, solicitando o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente demanda.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Veja-se a fundamentação da sentença recorrida:

“Cumpre mencionar que a parte legítima (FARDIM E BURIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS) é pessoa jurídica qualificada como sociedade simples (artigo 15 da Lei nº 8.906/94).

Ocorre, contudo, que a sociedade de advogados é uma sociedade de pessoas, diferentemente das EPP's e microempresas legitimadas pela Lei nº 9.099/95.

Ademais, sabe-se que referido tipo societário não pode ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, pois o próprio estatuto da Ordem proíbe expressamente o exercício de atividades empresariais, de caráter mercantil, o que é essencial para se caracterizar a sociedade empresária, conforme o artigo 16 da Lei nº 8.906/94.

Não sendo a Autora microempresa ou empresa de pequeno porte, não possui legitimidade para figurar como parte no Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito. [...]

Face ao exposto, DECLARO EXTINTO o processo, na forma artigo 8º, §1º e do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/95”

Primeiramente, é importante ressaltar que a recorrente é pessoa jurídica qualificada como Sociedade Simples Pura, conforme se atesta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (id 5407609, p. 11).

Partilho, então, do posicionamento adotado pela juíza sentenciante, devido ao fato da sociedade de advogados não poder ser enquadrada na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, tendo em vista a expressa disposição legal do art. 16 da Lei 8.906/94 (Estatuto

da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), que dispõe:

“Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar.”

Dessa forma, não sendo a recorrente microempresa ou empresa de pequeno porte, resta demonstrada sua ilegitimidade ativa para atuar como parte no Sistema dos Juizados Especiais, a teor do disposto no art. 8º, §1º, II, da lei 9.099/95.

Esse é o entendimento da jurisprudência dominante, inclusive adotado em decisões do Colegiado Recursal e do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo, conforme se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1
. Trata-se de ação de obrigação de fazer, e reparação por danos materiais e morais proposta pela Sociedade de Advogados GEORGE RODRIGUES VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS e GEORGE RODRIGUES VIANA, em razão de falha no serviço decorrente contrato de consumo entre o primeiro requerente e a requerida em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos: INDEFIRO a petição inicial de evento n. 02 em observância ao disposto no art. 330, III do Código de Processo Civil de 2015 e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15.

2
. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta, em síntese, necessidade de reforma da sentença, em razão de aderir ao Simples Nacional.

3
. Consoante dispõe o artigo 8º, § 1 , II e III da Lei nº 9.099/95, legitimidade para a propositura de ação no Juizado Especial às pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte.

(
TJ-ES
- RI: 172605920198080347, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES,
Data de Julgamento: 16/04/2021
, 2ª TURMA RECURSAL)

ACÓRDÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM ADVERTÊNCIA
PROPOSTA POR

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ATIVIDADE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO EMPRESARIAL
-
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO PODE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 12.153/2009 CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios estabeleceu em seu artigo 5º, que podem ser partes as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n o 123, de 14 de dezembro de 2006. 2. Na Lei Complementar nº 123/2006, as expressões microempresa e empresa de pequeno porte são empregadas em sentido genérico, permitindo equipar a sociedade de advogados às sociedades empresárias. Deve ter em lume, porém, que o escopo da norma é viabilizar às sociedades de advogados a adoção de um sistema de tributação simplificado, sem que isso implique em modificar da sua natureza jurídica, que é de sociedade simples. 3. O artigo 16, da Lei nº 8.906/1994, (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB), veda expressamente que seja atribuída às sociedades de advogados finalidade empresarial. 4. O fato de ser viabilizada às sociedades de advogados a equiparação as sociedades empresárias para fins tributários, não implica ampliação do disposto no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009. Isto porque, as expressões microempresa ou empresa de pequeno porte, têm manifesto caráter empresarial, que é vedado às sociedades de advogados pelo artigo 16, do Estatuto da OAB. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória Comarca da Capital, para processar a demanda originária tombada sob nº 0036158-90.2017.8.08.0024.

(
TJ-ES
- CC: 00235024220188080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Data de Julgamento: 19/03/2019
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)